Tribunal: TJSP
Processo: 2268394-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Redução das parcelas referentes ao financiamento bancário - Efeitos da pandemia – Ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a embasar a concessão de efeito suspensivo ao recurso – Demais questões serão devidamente aprofundadas no agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Redução das parcelas referentes ao financiamento bancário - Efeitos da pandemia – Ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a embasar a concessão de efeito suspensivo ao recurso – Demais questões serão devidamente aprofundadas no agravo de instrumento principal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO